Tribunal: TJMT
Processo: 1010548-07.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1010548-07.2025.8.11.0003
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. FURTO SIMPLES. PLURALIDADE DE FATOS IMPUTADOS. ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS FATOS I, II, IV, V, VI E VII DESCRITOS NA DENÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS CORRESPONDENTES AOS FATOS II E IV. VIABILIDADE. SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO E TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. DIVERGÊNCIA DE HORÁRIO. IRRELEVÂNCIA. ERROS COMUNS DE CONFIGURAÇÃO TEMPORAL EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. ROBUSTÊS DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFISSÃO JUDICIAL. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E DE INVESTIGAÇÃO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. POLICIAIS E FUNCIONÁRIOS DA LOJA. CONVERGÊNCIA HARMÔNICA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE. MODUS OPERANDI. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRETENSÃO CONDENATÓRIA MINISTERIAL ACOLHIDA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PENA DO FATO III. ERRO MATERIAL DA SENTENÇA. RETIFICAÇÃO. PENA CORRIGIDA DE 01 ANO E 04 MESES PARA 01 ANO, 05 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL MANTIDA. PRÁTICA DE CRIMES DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. DESAJUSTE SOCIAL. FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER RESSOCIALIZADOR DA SANÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E DA REINCIDÊNCIA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PROCEDÊNCIA. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME FECHADO. DESPROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO PARA SEMIABERTO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o acusado pela prática de furto simples (CP, art. 155, caput) à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa, absolvendo-o de outras seis imputações de furto por insuficiência probatória.
2. Fatos relevantes: (i) série de furtos de televisores e caixa de som em estabelecimentos comerciais de Rondonópolis/MT entre janeiro e março de 2025; (ii) condenação apenas pelo fato III (furto em 20/02/2025); (iii) absolvição dos fatos I, II, IV, V, VI e VII; (iv) divergências de horário entre câmeras de segurança e relatório de tornozeleira eletrônica quanto ao fato II (11/02/2025); (v) confissão parcial do réu quanto ao fato IV (20/02/2025); (vi) reconhecimento pelos investigadores após análise de imagens e monitoramento eletrônico.
3.1. Requerimentos do Ministério Público: (i) condenação pelos fatos II e IV ante suficiência probatória; (ii) retificação de erro material na pena do fato III.
3.2. Requerimentos da defesa: (iii) neutralização da circunstância judicial da conduta social por bis in idem; (iv) fixação de regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se as divergências temporais entre sistemas de câmeras e tornozeleira eletrônica afastam a autoria dos fatos II e IV; (ii) verificar se o cometimento de crime durante cumprimento de pena anterior justifica a valoração negativa da conduta social; (iii) aferir a adequação do regime prisional fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A defasagem temporal de 01 (uma) hora entre registros de câmeras e de tornozeleira eletrônica decorre de erros comuns de configuração em sistemas de videomonitoramento, não comprometendo a fidedignidade das imagens quanto ao conteúdo visual.
6. As divergências de horário entre sistemas de câmeras de segurança de estabelecimentos distintos, e a inexatidão do momento exato do fato comunicado em boletim de ocorrência, não afastam a autoria delitiva quando o conjunto probatório converge harmonicamente quanto à identificação do agente, ao modus operandi e à dinâmica dos fatos.
7. A confissão judicial, as imagens de câmeras de segurança, os relatórios de monitoramento de tornozeleira eletrônica, os depoimentos dos investigadores e o reconhecimento pela esposa do acusado constituem elementos suficientes para comprovar a autoria delitiva dos furtos em estabelecimentos comerciais.
8. A continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal aplica-se quando presentes crimes da mesma espécie praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, justificando-se a fração de aumento pela quantidade de delitos e habitualidade criminosa.
9. O erro material na dosimetria que fixa pena diversa daquela estabelecida nas fases de aplicação da sanção é passível de correção em sede recursal.
10. A prática de crime durante cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da conduta social, por revelar desajuste às normas e desconsideração do caráter ressocializador da pena, sem configurar bis in idem com os antecedentes e a reincidência.
11. Por se tratar de a pena inferior a 04 (quatro) anos, o regime fechado revela-se desproporcional, ainda que presentes reincidência e circunstâncias judiciais negativas, impondo-se o regime semiaberto por observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da defesa parcialmente provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 59; 61, I; 65, III, “d”; 68; 69; 71; 155, caput; CPP, arts. 155; 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.920.847/SP; STJ, AgRg no REsp n. 1.885.738/TO; STJ, AgRg no AREsp n. 2.835.865/DF; STJ, Súmula 545; STJ, Súmula 569; TJMT, ApCrim 0015525-93.2012.8.11.0042; TJMT, ApCrim 1007532-84.2021.8.11.0003; TJMT, ApCrim 1011430-71.2022.8.11.0003.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010548-07.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Privilegiado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAMIAO BRUNO MARTINS FEITOZA - CPF: 703.022.741-70 (APELANTE), VIVIANE DE ASSIS OLIVEIRA ALENCASTRO - CPF: 024.617.441-22 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON RODRIGUES XAVIER - CPF: 825.253.741-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA PAULA GOES DA SILVA - CPF: 027.101.591-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX WELL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 001.051.771-56 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA PINTO DA PAIXAO - CPF: 015.729.991-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIELLA ANGEL SILVA ROCHA - CPF: 054.405.961-19 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA SIMOES DE SOUSA MARTINS - CPF: 041.123.611-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JHENYFER DA SILVA ALVES - CPF: 056.514.401-43 (TERCEIRO INTERESSADO), VENDEDORA VIVIANE (TERCEIRO INTERESSADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0077-32 (VÍTIMA), LOJA GAZIN (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DAMIAO BRUNO MARTINS FEITOZA - CPF: 703.022.741-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. FURTO SIMPLES. PLURALIDADE DE FATOS IMPUTADOS. ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS FATOS I, II, IV, V, VI E VII DESCRITOS NA DENÚNCIA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS CORRESPONDENTES AOS FATOS II E IV. VIABILIDADE. SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO E TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. DIVERGÊNCIA DE HORÁRIO. IRRELEVÂNCIA. ERROS COMUNS DE CONFIGURAÇÃO TEMPORAL EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. ROBUSTÊS DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFISSÃO JUDICIAL. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E DE INVESTIGAÇÃO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. POLICIAIS E FUNCIONÁRIOS DA LOJA. CONVERGÊNCIA HARMÔNICA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRETENSÃO CONDENATÓRIA MINISTERIAL ACOLHIDA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PENA DO FATO III. ERRO MATERIAL DA SENTENÇA. RETIFICAÇÃO. PENA CORRIGIDA DE 01 ANO E 04 MESES PARA 01 ANO, 05 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO.
RECURSO DA DEFESA
. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL MANTIDA. PRÁTICA DE CRIMES DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. DESAJUSTE SOCIAL. FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER RESSOCIALIZADOR DA SANÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E DA REINCIDÊNCIA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PROCEDÊNCIA. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME FECHADO. DESPROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO PARA SEMIABERTO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o acusado pela prática de furto simples (CP, art. 155,
caput
) à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa, absolvendo-o de outras seis imputações de furto por insuficiência probatória.

2. Fatos relevantes:
(i)
série de furtos de televisores e caixa de som em estabelecimentos comerciais de Rondonópolis/MT entre janeiro e março de 2025;
(ii)
condenação apenas pelo fato III (furto em 20/02/2025);
(iii)
absolvição dos fatos I, II, IV, V, VI e VII;
(iv)
divergências de horário entre câmeras de segurança e relatório de tornozeleira eletrônica quanto ao fato II (11/02/2025);
(v)
confissão parcial do réu quanto ao fato IV (20/02/2025);
(vi)
reconhecimento pelos investigadores após análise de imagens e monitoramento eletrônico.

3.1. Requerimentos do Ministério Público:
(i)
condenação pelos fatos II e IV ante suficiência probatória;
(ii)
retificação de erro material na pena do fato III.

3.2. Requerimentos da defesa:
(iii)
neutralização da circunstância judicial da conduta social por
bis in idem
;
(iv)
fixação de regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se as divergências temporais entre sistemas de câmeras e tornozeleira eletrônica afastam a autoria dos fatos II e IV;
(ii)
verificar se o cometimento de crime durante cumprimento de pena anterior justifica a valoração negativa da conduta social;
(iii)
aferir a adequação do regime prisional fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A defasagem temporal de 01 (uma) hora entre registros de câmeras e de tornozeleira eletrônica decorre de erros comuns de configuração em sistemas de videomonitoramento, não comprometendo a fidedignidade das imagens quanto ao conteúdo visual.

6. As divergências de horário entre sistemas de câmeras de segurança de estabelecimentos distintos, e a inexatidão do momento exato do fato comunicado em boletim de ocorrência, não afastam a autoria delitiva quando o conjunto probatório converge harmonicamente quanto à identificação do agente, ao
modus operandi
e à dinâmica dos fatos.

7. A confissão judicial, as imagens de câmeras de segurança, os relatórios de monitoramento de tornozeleira eletrônica, os depoimentos dos investigadores e o reconhecimento pela esposa do acusado constituem elementos suficientes para comprovar a autoria delitiva dos furtos em estabelecimentos comerciais.

8. A continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal aplica-se quando presentes crimes da mesma espécie praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, justificando-se a fração de aumento pela quantidade de delitos e habitualidade criminosa.

9. O erro material na dosimetria que fixa pena diversa daquela estabelecida nas fases de aplicação da sanção é passível de correção em sede recursal.

10. A prática de crime durante cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da conduta social, por revelar desajuste às normas e desconsideração do caráter ressocializador da pena, sem configurar
bis in idem
com os antecedentes e a reincidência.

11. Por se tratar de a pena inferior a 04 (quatro) anos, o regime fechado revela-se desproporcional, ainda que presentes reincidência e circunstâncias judiciais negativas, impondo-se o regime semiaberto por observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da defesa parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 59; 61, I; 65, III, “d”; 68; 69; 71; 155,
caput
; CPP, arts. 155; 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.920.847/SP; STJ, AgRg no REsp n. 1.885.738/TO; STJ, AgRg no AREsp n. 2.835.865/DF; STJ, Súmula 545; STJ, Súmula 569; TJMT, ApCrim 0015525-93.2012.8.11.0042; TJMT, ApCrim 1007532-84.2021.8.11.0003; TJMT, ApCrim 1011430-71.2022.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Damião Bruno Martins Feitoza
e pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra a sentença do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 1010548-07.2025.8.11.0003, que condenou o acusado pela prática do crime de furto simples (CP, art. 155,
caput
) à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e
13 (treze) dias-multa
, absolvendo-o das imputações constantes nos Fatos I, II, IV, V, VI e VII da denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública requer, em síntese: (
i
) a neutralização da circunstância judicial da conduta social, ao argumento de que a prática de novo crime durante execução penal já teria sido considerada nos antecedentes e na reincidência, configurando
bis in idem
; e (
ii
) a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, sustentando que o regime fechado não estaria adequadamente fundamentado, considerando o
quantum
de pena inferior a 4 anos e a ausência de gravidade concreta do delito (id. 313140482).

O Ministério Público, por sua vez, requer a condenação do acusado pela prática dos crimes de furto descritos nos fatos II e IV da denúncia, sob argumento de que haveria suficiência probatória quanto à autoria delitiva, demonstrada pelos depoimentos dos policiais investigadores, relatórios de monitoramento por tornozeleira eletrônica, imagens de câmeras de segurança e confissão parcial do réu quanto ao fato IV.

Subsidiariamente, postula a retificação da pena imposta ao Fato III para 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, em razão de erro material na sentença (id. 313140485).

Em sede de
contrarrazões
, a Defensoria Pública e o Ministério Público manifestam-se pelo desprovimento dos recursos adversos (id. 313140482 e id. 313140484).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento parcial
do recurso defensivo, apenas para estabelecer o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta ao acusado, mantendo a valoração negativa da conduta social. Quanto ao recurso ministerial, manifesta-se pelo
provimento
(id. 320930887).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Damião Bruno Martins Feitoza Sousa
foi denunciado pela prática dos crimes de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, IV) por duas vezes e furto simples (CP, art. 155,
caput
) por cinco vezes, na forma do art. 69 do Código Penal, com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
I. Consta do incluso inquérito policial que, no dia 18 de janeiro de 2025, por volta das 08h38min, no estabelecimento comercial denominado ‘Lojas Martinello’, situado à Av. Fernando Corrêa da Costa, no 758, Centro, Município de Rondonópolis/MT, Damião Bruno Martins Feitoza Sousa, em concurso com indivíduo não identificado, subtraiu, para si, coisa alheia móvel.

Segundo se apurou, o denunciado e um comparsa não identificado (motorista do veículo utilizado no crime) se dirigiram às ‘Lojas Martinello’. No local, o indiciado subtraiu um aparelho televisor da marca ‘Samsung’ e, na sequência, ambos fugiram.

II. Ainda segundo o inquérito, em 11 de fevereiro de 2025, por volta das 11h33min, no estabelecimento denominado ‘Lojas Gazin’, situado à Av. Arapongas, n. 1383, Bairro Parque Universitário, Município de Rondonópolis/MT, Damião Bruno Martins Feitoza Sousa subtraiu, para si, coisa alheia móvel. Já na segunda subtração, o denunciado optou por agir sozinho e, destarte, rumou para as ‘Lojas Gazin’, onde subtraiu uma caixa de som, marca ‘JBL’, exposta no mostruário e, logo após, tomou rumo ignorado.

III. Consta, outrossim, que, em 20 de fevereiro de 2025, por volta das 12h57min, novamente no estabelecimento comercial denominado ‘Lojas Martinello’, situada na Av. Fernando Correa da Costa, n. 758, Centro, Município de Rondonópolis/MT, Damião Bruno Martins Feitoza Sousa subtraiu, para si, coisas alheias móveis. Não satisfeito, e com o intuito de maximizar seu lucro, o denunciado retornou às ‘Lojas Martinello’ e, na oportunidade, apoderou-se de um aparelho televisor da marca ‘Samsung’, levando-o consigo, mesmo diante dos protestos da vendedora.

IV. Também no dia 20 de fevereiro de 2025, por volta das 13h10min, no estabelecimento denominado ‘Lojas Gazin’, situado à Av. Arapongas, n. 1383, Bairro Parque Universitário, Município de Rondonópolis/MT, Damião Bruno Martins Feitoza Sousa subtraiu, para si, coisa alheia móvel. Naquela feita, o denunciado retornou às ‘Lojas Gazin’ e surrupiou outro aparelho televisor, marca ‘Samsung’, homiziando-se na posse da res furtiva.

V. Em 21 de fevereiro de 2025, por volta das 15h10min, no estabelecimento denominado ‘Ponto Frio’, situado à Av. Marechal Rondon, n. 1124, Centro, Município de Rondonópolis/MT, Damião Bruno Martins Feitoza Sousa, em concurso com indivíduo não identificado, subtraiu, para si, coisas alheias móveis. No dia seguinte, com apoio de comparsa não identificado - condutor da motocicleta empregada na prática criminosa -, o denunciado se deslocou até a loja ‘Ponto Frio’ e lá subtraiu um aparelho televisor da marca ‘AOC’, deixando o local na posse do objeto pilhado.

VI. No dia 15 de março de 2025, por volta das 12h15min, no estabelecimento denominado ‘Casas Bahia’, situado à Av. Amazonas, n. 1311, Centro, defronte à Praça dos Carreiros, Município de Rondonópolis/MT, Damião Bruno Martins Feitoza Sousa subtraiu, para si, coisa alheia móvel. Quando dos fatos, o denunciado rumou para as ‘Casas Bahia’ e dali subtraiu um televisor da marca ‘Samsung’. Após, ele dali fugiu, tomando rumo ignorado.

VII. Por fim, consta que, em 20 de março de 2025, por volta das 10h00min, no estabelecimento ‘Casas Bahia’, situado à Av. Amazonas, n. 1311, Centro, em frente à Praça dos Carreiros, Damião Bruno Martins Feitosa Sousa subtraiu, para si, coisa alheia móvel. Infere-se que o denunciado retornou às 'Casas Bahia' e lá se apoderou de um televisor e de uma escova rotativa, fugindo na sequência. Em decorrência das ações criminosas, as vítimas sofreram o prejuízo total estimado de R$ 18.984,00 (dezoito mil, novecentos e oitenta e quatro reais)
”. (id. 313140413 - Pág. 2-3).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente, razão pela qual o apelante foi condenado pela prática do crime de furto simples descrito no fato III à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e
13 (treze) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Quanto aos fatos I, II, IV, V, VI e VII, o acusado foi absolvido por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Inconformados, a defesa e o órgão ministerial interpuseram recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PEDIDO CONDENATÓRIO

O Ministério Público postula a reforma da sentença absolutória para condenar o apelado pela prática de 02 (dois) crimes de furto simples ocorridos no estabelecimento comercial denominado
Lojas Gazin
, em:

i
) 11/fevereiro/2025, por volta das 11h33min, ocasião em que teria subtraído uma caixa de som marca JBL, modelo Partybox Club 120 160W (fato II);

e
ii
) em 20/fevereiro/2025, por volta das 13h10min, ocasião em que teria subtraído aparelho televisor, marca “Samsung” (fato IV).

1.1. Materialidade e autoria do crime de furto ocorrido em 11/fevereiro/2025 (fato II)

O órgão ministerial sustenta que, embora o juízo
a quo
tenha reconhecido a existência de materialidade delitiva, absolveu o apelado sob o fundamento de que haveria inconsistência temporal entre o horário registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento (12h34min) e aquele constante do relatório de monitoramento da tornozeleira eletrônica (entre 11h35min e 11h39min).

Argumenta, contudo, que essa discrepância não seria suficiente para afastar a comprovação da autoria diante da robustez do conjunto probatório, além de que é comum a imprecisão nos horários registrados por sistemas de câmeras de segurança, os quais podem ser facilmente alterados por fatores como quedas de energia ou falhas técnicas, deixando de refletir com exatidão o horário real dos eventos.

O pleito merece acolhimento.

O tipo penal do furto, previsto no art. 155 do Código Penal, exige a demonstração da conduta de subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, elemento objetivo que deve vir acompanhado do dolo de apropriação (
animus furandi
), aliado à finalidade de incorporação definitiva do bem ao patrimônio do agente (
animus rem sibi habendi
).

Sob a perspectiva processual, o art. 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

A formação do convencimento judicial deve observar o sistema da persuasão racional, exigindo que a conclusão sobre a materialidade e a autoria delitivas derive da análise conjunta e harmônica de todos os elementos probatórios regularmente produzidos nos autos (STJ, AgInt no REsp n. 1.920.847/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025).

Em matéria de absolvição criminal, o art. 386, VII, do Código de Processo Penal autoriza o decreto absolutório quando não existir prova suficiente para a condenação, hipótese em que incide o princípio do
in dubio pro reo
, derivado do postulado constitucional da presunção de inocência.

Contudo, a aplicação do princípio do favor rei pressupõe a existência de dúvida razoável e fundamentada quanto à autoria ou à materialidade delitivas, não se prestando a amparar absolvições fundadas em análise fragmentada ou isolada dos elementos de prova, quando o conjunto probatório, considerado em sua integralidade, conduz à certeza sobre a prática delitiva.

No caso em análise, a materialidade delitiva de ambos os delitos se encontra devidamente comprovada pelos boletins de ocorrência ns. 2025.58469 e 2025.55037 (id. 313139925), pelos autos de avaliação indireta (id. 313139948); pelo relatório de investigação policial n. 2025.13.19643 (id. 313140367); e pelo relatório de análise da tornozeleira eletrônica n. 056/2025 (id. 313140396).

Quanto à autoria, o boletim de ocorrência registra que o crime ocorreu por volta das 11h33min.

Nessa mesma linha temporal, o relatório de análise n. 056/2025 (id. 313140396), elaborado com base no monitoramento da tornozeleira eletrônica utilizada pelo apelado, indica que, em 11/fevereiro/2025, entre 11h21min e 11h39min,
Damião Bruno Martins Feitoza
passou diversas vezes em frente ao estabelecimento vítima, bem como esteve parado no local entre 11h30min e 11h31min.

Por outro lado, as imagens do sistema de videomonitoramento da loja registram que o furto ocorreu em 11/fevereiro/2025, por volta das 12h35min, o que representa uma diferença de exatamente uma hora em relação aos registros da tornozeleira eletrônica e ao horário informado no boletim de ocorrência.

No entanto, essa divergência temporal não tem o condão de afastar a autoria delitiva, sobretudo porque é notório que sistemas de câmeras de segurança frequentemente apresentam defasagens ou erros na configuração do horário, seja por falhas técnicas, seja por ausência de sincronização automática com servidores de tempo.

Nesse sentido, ao se comparar os registros da tornozeleira eletrônica com as imagens captadas pelas câmeras de segurança, é possível concluir que o apelado permaneceu por poucos minutos no interior do estabelecimento vítima até efetuar a subtração do bem, de modo que a diferença de horário entre os 02 (dois) sistemas é de 01 (uma) hora, o que reforça a hipótese de erro na configuração temporal do equipamento de videomonitoramento.

Para corroborar esses elementos, extrai-se os depoimentos colhidos em audiência de instrução (mídia id. 313140455).

Em juízo, o policial civil
Juliano Gomes da Silva
confirmou ter analisado as imagens das câmeras de segurança de diversos estabelecimentos e declarou, sem hesitação, que o autor dos furtos era o apelado, destacando que o
modus operandi
era idêntico em todos os casos e que as características físicas coincidiam plenamente.

O agente policial esclareceu, ainda, que foram investigados vários furtos praticados no mesmo período com idêntica forma de conduta, e que a equipe chegou à conclusão de que todos foram praticados pelo apelado, que ora atuava sozinho, ora contava com o apoio de terceira pessoa, variando as vestes e as motocicletas utilizadas nos delitos.

Relatou, outrossim, que em 11/fevereiro/2025 (fato II) o apelado furtou uma caixa de som das
Lojas Gazin
, quando foi reconhecido nas imagens das câmeras de segurança do local, pelas quais foi possível verificar um certo volume em uma das pernas do agente, indicando que usava tornozeleira eletrônica. Essa circunstância motivou a solicitação de quebra de sigilo do monitoramento da tornozeleira, que confirmou que o apelado estava no dia e horário no local dos fatos.

Asseverou, também, que por ocasião da prisão do apelado, sua esposa foi conduzida à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos e, exibidos vários vídeos dos furtos, ela reconheceu o apelado em todos, o que é corroborado pelo termo de depoimento n. 2025.8.83799 (mídia id. 313140397).

De igual teor foi o depoimento do policial civil
Patric Oliveira dos Santos
, que ressaltou que ao analisar as imagens das câmeras de segurança, os investigadores não tiveram dúvidas quanto à autoria, notadamente pela compleição física, modo de andar, além do
modus operandi
e das características das motos utilizadas, ora com a moto de sua propriedade, ora com outros veículos. Assinalou, especificamente quanto ao fato ocorrido em 11/fevereiro/2025, que foi possível verificar que o apelado esteve no local e hora indicados pelos relatórios de monitoramento da tornozeleira eletrônica (mídia id. 313140455).

A investigadora de polícia
Marilu Mayumi Kanacilo Rocha
corroborou os fatos apresentados pelos demais agentes e destacou que, ao analisar as imagens, foi possível identificar um volume na perna do autor do furto, o que levantou a suspeita de que se tratasse de uma tornozeleira eletrônica, razão pela qual foi solicitada a quebra do sigilo do monitoramento, o que confirmou sua presença no interior do estabelecimento no dia 11/fevereiro/2025.

Por fim, o gerente das
Lojas Gazin
,
Edilson Rodrigues Xavier
, em depoimento prestado em juízo, reiterou que, ao revisar as imagens após constatar o furto, identificou a subtração realizada por um indivíduo que chegou ao local em uma motocicleta, ficou um tempo parado observando, depois pegou uma caixa de som da marca JBL, levou até a moto que estava estacionada em frente à loja, colocou a caixa no guidão da moto e se evadiu do local (mídia id. 313140455).

Acrescentou que, aparentemente, tratava-se da mesma moto utilizada no fato ocorrido em 20/fevereiro/2025, apesar de não lembrar ao certo da cor, e que o indivíduo também possuía as mesmas características da pessoa que praticou o furto naquela data, tais como jaqueta, capacete meia cabeça e calça jeans.

Depreende-se, pois, a coerência e harmonia entre os depoimentos, os quais não devem ser anulados em virtude de pequenas contradições, notadamente quando as divergências se referem apenas a detalhes irrelevantes para a constituição do crime e não refutam a veracidade do fato narrado na exordial, conforme entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça.

Confira-se:

“
(...) Pequenas contradições na narrativa da vítima, relativas a aspectos periféricos dos fatos, não comprometem o reconhecimento do réu nem afastam a validade do depoimento quando este se mostra firme, coerente e amparado por outros elementos probatórios (...)
”. (STJ, ApCrim 0015525-93.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Vice-Presidência, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025).

Nessa linha de intelecção, a divergência em relação à cor do veículo utilizado no cometimento do ilícito, por si só, não descredibiliza as declarações da testemunha, sobretudo quando há relatos de que o agente usava outras motocicletas para dificultar a identificação, conforme depoimento do policial civil
Juliano Gomes da Silva
.

Face ao exposto, a prova oral produzida em juízo, aliada aos relatórios de investigação e ao monitoramento eletrônico da tornozeleira, converge de forma harmônica para a demonstração inequívoca da autoria delitiva, afastando qualquer dúvida quanto à autoria do apelado.

Logo, impõe-se a reforma da sentença para condenar o apelado pela prática do crime de furto ocorrido em 11/fevereiro/2025 (fato II).

1.2. Materialidade e autoria do crime de furto ocorrido em 20/fevereiro/2025 (fato IV)

O
Parquet
assevera que o acusado declarou que, à época dos fatos, fazia uso de entorpecentes e, embora não se recorde das datas exatas, confirmou ter praticado dois furtos no mês de fevereiro, ambos próximos ao horário do almoço, um nas Lojas Martinello e outro nas Lojas Gazin.

Afirma que o juízo
a quo
, apesar da confissão, absolveu o réu sob o fundamento de que o intervalo de tempo registrado pelas câmeras de segurança dos dois estabelecimentos - 13 minutos - seria insuficiente para que o réu se deslocasse de um ponto ao outro da cidade, não podendo, portanto, ser o autor de ambos os furtos.

Argumenta que, além da confissão, a autoria foi corroborada pelas imagens das câmeras de segurança dos estabelecimentos vítimas, pelo relatório de investigação elaborado pela Polícia Civil e pela prova oral colhida durante a instrução.

Reitera que é comum a imprecisão nos horários registrados por sistemas de câmeras de segurança, os quais podem ser facilmente alterados por fatores como quedas de energia ou falhas técnicas, deixando de refletir com exatidão o horário real dos eventos.

Aduz que, no caso dos autos, essa discussão sequer se mostra relevante, pois as imagens das câmeras de segurança das Lojas Martinello (Fato III – id. 313139942) registram que o crime ocorreu em 20/fevereiro/2025, às 12h57min, enquanto as imagens das Lojas Gazin (id. 313139932) indicam que a subtração ocorreu às 14h11min do mesmo dia. Ou seja, haveria um intervalo de 01 (uma) hora e 14 (quatorze) minutos entre os 02 (dois) eventos, suficiente para que o réu se deslocasse de um estabelecimento para o outro.

Igualmente, com razão neste ponto, o apelante.

A materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência n. 2025.58469 (id. 313139925), pelo auto de avaliação indireta (id. 313139948) e pelo relatório de investigação policial n. 2025.13.19643 (id. 313140367).

Impende sublinhar que, em relação a este fato, o apelado confessou em juízo a prática do crime.

Com efeito, em seu interrogatório judicial, o apelado
Damião Bruno Martins Feitoza Souza
declarou que, à época dos fatos, fazia uso de entorpecentes e, embora não se recorde das datas exatas, confirmou ter praticado 02 (dois) furtos em fevereiro de 2025, ambos próximos ao horário do almoço, um nas
Lojas Martinello
e outro nas
Lojas Gazin
, ocasiões em que subtraiu 01 (um) aparelho televisor de cada estabelecimento (id. 313140455).

A confissão não está isolada nos autos, mas foi corroborada pelas imagens das câmeras de segurança dos estabelecimentos vítimas, pelo relatório de investigação elaborado pela Polícia Civil e pela prova oral colhida durante a instrução.

De fato, o boletim de ocorrência n. 2025.55037 (id. 313139927) registra que o crime ocorreu às 13h10min, ao passo que as imagens das câmeras de segurança das
Lojas Martinello
indicam que o furto ali praticado ocorreu às 12h57min (id. 313139942), e as imagens das
Lojas Gazin
registram que a subtração se deu às 14h11min do mesmo dia (id. 313139932).

Conforme já pontuado, eventuais divergências de horários, notadamente entre sistemas de videomonitoramento de estabelecimentos comerciais distintos, não possuem o condão de infirmar o robusto conjunto probatório angariado aos autos, mormente porque cada empreendimento opera de forma autônoma sua infraestrutura tecnológica, sem qualquer sincronização obrigatória entre si.

Logo, essa ausência de padronização temporal não compromete a fidedignidade das imagens registradas, que permanecem íntegras quanto ao seu conteúdo visual, ou seja, quanto à identificação do agente, suas características físicas, vestimentas, veículo utilizado e dinâmica dos fatos, elementos que constituem o cerne desta modalidade probatória para fins de comprovação da autoria delitiva.

Desse modo, em vez de se exigir precisão cronométrica absoluta dos sistemas de videomonitoramento, deve-se buscar a convergência harmônica dos elementos probatórios quanto à identificação do agente, ao
modus operandi
empregado e à sequência lógica dos acontecimentos, circunstâncias amplamente demonstradas no caso concreto.

Acrescente-se que o comunicante somente teve conhecimento do crime dias após sua ocorrência, quando constatou a falta do produto no estoque e então procedeu à verificação das imagens de segurança, circunstância que torna ainda mais suscetível a imprecisão quanto ao horário informado no registro policial.

Além da confissão judicial, outros elementos probatórios robustecem a demonstração da autoria delitiva.

O relatório de investigação policial (id. 313140367) destaca que em 20/fevereiro/2025 aconteceram dois furtos, um na loja
Eletromar Móveis e Eletrodomésticos (Martinello)
e outro nas
Lojas Gazin
, ocasiões em que foram subtraídos 02 (dois) aparelhos de televisão. Constou, ainda, que o suspeito possui as seguintes características: estatura alta, sobrepeso acentuado, pele parda, vestido com calça jeans, camiseta branca, jaqueta marrom e com capacete preto na cabeça.

O relatório policial também descreve as imagens captadas pelo sistema de segurança das
Lojas Martinello
, nas quais é possível visualizar o suspeito na área externa do estabelecimento, carregando o televisor subtraído e, em seguida, evadindo-se do local em uma motocicleta de cor escura, placa OBE-6174.

No mesmo dia, o mesmo suspeito, com motocicleta de características semelhantes, foi flagrado pelas câmeras das
Lojas Gazin
do Parque Universitário subtraindo outra televisão, ocasião em que as imagens registraram sua entrada no estabelecimento, a subtração do aparelho e a saída do local utilizando a motocicleta identificada anteriormente.

Encerradas as investigações, os agentes policiais manifestaram a convicção de que ambos os furtos ocorridos em 20/fevereiro/2025 foram praticados por
Damião Bruno Martins Feitoza
, pois o suspeito foi reconhecido pela equipe de investigadores e utilizou sua própria motocicleta para cometer os delitos.

Os elementos acima expostos são corroborados pelos depoimentos testemunhais (relatório de mídia id. 313140455).

Em juízo, o policial civil
Juliano Gomes da Silva
aduziu que foram registrados 02 (dois) furtos em horários próximos: um na loja
Eletromóveis (Martinello)
, localizada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, e outro nas
Lojas Gazin
, situada no Bairro Parque Universitário, ocasiões em que foi subtraída uma televisão em cada estabelecimento. Concluiu que, após análise das imagens das câmeras de segurança, não teve dúvidas de que o autor dos furtos era o apelado, pois este apresentava as mesmas características físicas e utilizava o mesmo modus operandi, embora alternasse suas vestimentas e os veículos utilizados.

O policial civil
Patric Oliveira dos Santos
asseverou que nos 02 (dois) furtos praticados em 20/fevereiro/2025, nas
Lojas Martinello
e
Gazin
, o apelado utilizou a mesma motocicleta, registrada em seu nome, esclarecendo que em uma das ocorrências a placa do veículo foi captada com nitidez pelas câmeras de segurança, e na outra, embora não haja registro claro da placa, tudo indica tratar-se do mesmo veículo.

A investigadora
Marilu Mayumi Kanacilo Rocha
, quando questionada sobre os horários dos delitos cometidos em 20/fevereiro/2025, mais especificamente se era possível o acusado estar nos 02 (dois) lugares em 10 (dez) minutos, respondeu que quem informa o horário do fato no boletim de ocorrência é o comunicante e que divergências de horário são comuns nos registros de câmeras de segurança.

Diante desse quadro, o fundamento utilizado pelo juízo de origem para absolver o apelado revela-se frágil, por desconsiderar não apenas a sua confissão, mas também todo o conjunto probatório colhido nos autos. Assim, superada a premissa fática equivocada sobre o intervalo temporal e considerada a integração harmônica das provas, não subsiste dúvida quanto à autoria do furto ocorrido em 20/fevereiro/2025 (fato IV).

Face ao exposto, de igual modo, impõe-se a reforma da sentença para condenar o apelado pela prática do crime de furto simples previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, ocorrido em 20/fevereiro/2025 (fato IV).

2. DAS PENAS

2.1. Pena-base do fato III

A defesa requer o afastamento da valoração negativa da conduta social, sob o argumento de que não haveria elementos nos autos que evidenciem comportamento reprovável do apelado perante a sociedade, configurando
bis in idem
a utilização do cumprimento de pena anterior como fundamento para agravar a reprimenda, já que os antecedentes criminais e a reincidência foram reconhecidos na dosimetria.

Na espécie, o juízo singular fixou a pena-base do fato III em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, atribuindo valor negativo ao vetor da “conduta social” sob a seguinte fundamentação:

“
(...) c) Conduta social: acusado possui conduta social desajustada com o meio em que vive, considerando a demonstração de reiteradas condutas criminosas inclusive durante o cumprimento de sanção penal (...)
” (id. 313140466 - Pág. 8).

Perfeitamente adequado, uma vez que a circunstância judicial da conduta social possui natureza jurídica diversa dos antecedentes criminais e da reincidência, de modo que a prática de novo crime durante o cumprimento de pena impõe a negativação desse vetor porquanto denota maior desvalor à conduta perpetrada e frustra uma das finalidades da pena, que é a ressocialização do indivíduo.

Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
(...) 5. A prática de novo crime durante cumprimento de reprimenda prévia justifica a exasperação da pena-base por meio da valoração negativa da conduta social. 6. Conforme posição pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o fato de que foi cometido o novo delito enquanto o paciente cumpria pena por delito anterior é fundamento que se mostra idôneo para justificar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social. (...)
”
.
(TJMT, ApCrim 1007532-84.2021.8.11.0003, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025).

“
(...) 4. A conduta social do réu deve ser valorada negativamente, uma vez que o delito patrimonial ora em análise foi cometido enquanto o apelado cumpria pena no regime semiaberto, evidenciando desrespeito às normas legais e ao juízo de confiança depositado pelo Estado (...)
”. (TJMT, ApCrim 1011430-71.2022.8.11.0003, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2025, Publicado no DJE 07/06/2025).

Mantenho, pois, a valoração negativa da conduta social.

Na segunda fase, o magistrado compensou a agravante da reincidência (CP, art. 61) com a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), nos termos do Tema 585 da sistemática de recursos repetitivos, agravando a pena em 1/12 e fixando-a em
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa
.

Na terceira fase, o juízo
a quo
ponderou não haver causas de aumento ou de diminuição de pena. No entanto, por erro material, fixou a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, razão pela qual o Ministério Público requer a sua retificação.

Com razão.

Trata-se de evidente erro material, passível de correção em sede recursal, que autoriza a retificação de inexatidões materiais constantes da sentença, de modo que
retifico
a pena imposta ao apelado pelo fato III para
01 (um) ano
,
05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
14 (quatorze) dias-multa
.

3. FIXAÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS (fatos II e IV)

3.1. Fato II (furto em 11/02/2025 - Lojas Gazin)

Quanto à primeira fase, o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto pela norma penal.

O apelado registra 13 (treze) antecedentes criminais, em virtude de condenações transitadas em julgado pela prática de fatos criminosos anteriores (id. 313140411), de modo que, apesar de incidirem também como reincidência, uma delas será valorada como circunstância judicial, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto as outras serão valoradas na fase posterior, o que impede a ocorrência de
bis in idem
.

A conduta social também deve ser valorada negativamente, porquanto o apelado praticou os delitos ora apurados durante o cumprimento de pena nos autos de execução penal n. 0003169-68.2010.8.11.0064, em razão de 03 (três) condenações definitivas (STJ, AgRg no AREsp n. 2.835.865/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

Em relação à personalidade do agente, poucos elementos foram coletados, os motivos não destoam do tipo penal, as circunstâncias não extrapolam as normais à espécie, não houve consequências maiores à sociedade, motivo pelo qual deixo de valorá-las.

Desse modo, considerando a presença de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem consideradas.

Por sua vez, presente a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), conforme se verifica da certidão de antecedentes criminais (id. 313140411), que demonstra a pluralidade de condenações anteriores com trânsito em julgado.

Agravo, portanto, a pena em 1/6 (um sexto) pela incidência da agravante da reincidência, resultando na pena provisória de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Desse modo, torno definitiva a pena do fato II em
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, pelo crime de furto simples previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

3.2. Fato IV (furto em 20/02/2025 - Lojas Gazin)

Na primeira fase, pelas mesmas razões expostas anteriormente, quanto aos antecedentes criminais, das 13 (treze) condenações transitadas em julgado, valora-se uma como circunstância judicial e as demais serão deslocadas para a agravante de reincidência.

Igualmente, considera-se como negativo o vetor da conduta social, considerando a demonstração de reiteradas condutas criminosas inclusive durante o cumprimento de sanção penal.

Os demais vetores não extrapolaram as elementares do tipo.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), conforme demonstrado pela certidão de antecedentes criminais (id. 313140411), com pluralidade de condenações transitadas em julgado.

Incide, também, a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), uma vez que o apelado confessou a prática do crime em seu interrogatório judicial, contribuindo para a elucidação dos fatos, conforme Súmula 545 do STJ.

Logo, compenso parcialmente as circunstâncias (Tema 585 do STJ), e, em razão da multirreincidência, agravo a pena em 1/12 (um doze avos), resultando na pena provisória de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Portanto, torno definitiva a pena em
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, pelo crime de furto simples previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal (fato IV).

4. DO CONCURSO DE CRIMES

O apelado praticou 03 (três) crimes de furto simples (fatos II, III e IV), delitos da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, o que caracteriza a continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal.

Considerando que o fato II resultou na pena mais grave de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, aplico a fração de aumento de 1/5 (um quinto), justificada pela quantidade de crimes praticados, pela proximidade temporal e pela habitualidade criminosa (Súmula 569/STJ).

Desse modo, fixo a
pena definitiva em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, considerando a situação econômica do apelado.

5. REGIME PRISIONAL

A defesa requer a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, em virtude do
quantum
de pena inferior a 04 (quatro) anos e da ausência de gravidade concreta do delito.

O pleito procede.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser fixado com observância dos critérios previstos no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, considerando o
quantum
da pena aplicada, a reincidência e as circunstâncias judiciais.

Embora a pena definitiva seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, não é o caso de se iniciar a pena no regime aberto, pois o apelado é multirreincidente e apresenta circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes criminais e conduta social), demonstrando que não compreendeu o caráter reeducador da pena mesmo diante de múltiplas condenações anteriores.

No entanto, apesar da reincidência e das circunstâncias judiciais negativas, o regime fechado se revela desproporcional, razão pela qual a sentença deve ser reformada para que o regime de cumprimento seja iniciado no semiaberto. Nesse sentido:

“
(...) 5. O regime fechado é considerado desproporcional para uma pena inferior a 4 anos, mesmo na presença de reincidência, violando os princípios de legalidade, proporcionalidade e individualização da pena (...)
”. (STJ, AgRg no REsp n. 1.885.738/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025).

Face ao exposto, o pleito da defesa de abrandamento do regime de cumprimento de pena deve ser provido, de modo que fixo o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

6. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial:

i
)
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
para condenar o apelado
Damião Bruno Martins Feitoza Souza
pela prática dos crimes de furto simples previstos no art. 155,
caput
, do Código Penal, referentes aos fatos II (11/02/2025) e IV (20/02/2025) descritos na denúncia e
retificar
o erro material constante da sentença quanto à pena imposta pelo fato III, que passa a ser de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa; e

ii
)
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, tão somente para alterar o regime prisional imposto na sentença.

Por conseguinte, reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos, redimensiono a pena total do acusado
Damião Bruno Martins Feitosa Souza
para
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, regime inicial semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa
, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025